Tribunal: TJMT
Processo: 1055307-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055307-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEOVAH SYDNEI DE CASTRO - CPF: 111.827.501-25 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JEOVAH SYDNEI DE CASTRO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO – RECONHECIMENTO DO BANCO COMO MERO GESTOR

DA CONTA VINCULADA AO PASEP DO AUTOR – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ARRIMADA NA ALEGADA MÁ GESTÃO E APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS DO AUTOR –

CORRESPONDÊNCIA OU NÃO DOS FATOS COM A REALIDADE A SER AFERIDA NO MÉRITO DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO -
RECURSO PROVIDO.
­

“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1.678.681/SP).

Assim, à luz da aludida teoria, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JEOVAH SYDNEI DE CASTRO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
JEOVAH SYDNEI DE CASTRO
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais
no 1055307-49.2019.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, reconheceu a ilegitimidade passiva do banco requerido e, consequentemente, extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, inciso VI, do CPC/15. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade ficou suspensa nos termos do art.§3o do art.98 do CPC/15.

Relata o autor que foi inscrito no programa PASEP ainda em 1970 e que, em razão da implementação das condições da Medida Provisória no 797/2017 para o saque integral do benefício, em 22/11/2017 o autor se dirigiu ao
BANCO DO BRASIL S/A
– gestor do benefício nos termos do art.5o da Lei Complementar n. 08/1970 –, oportunidade em que a referida instituição lhe entregou
o estranho, ofensivo, e ínfimo valor de R$2.597,99, o qual entende ser incompatível com o tempo em que o numerário esteve em poder do banco.

Afirma que, irresignado, requisitou microfilmagem de seu PASEP desde sua inscrição do programa, quando, então, pode constatar que o saldo de seu crédito era muitíssimo superior ao que o banco havia lhe pagado, vez que em 20/07/1988, o valor originário do benefício e que foi preservado pela CF/88, nos termos de seu art.239, era de Cz$ 219.464,00.

Alega que conforme planilha e parecer técnico colacionados aos autos, pela simples conversão do valor originário preservado o seu crédito atingiria atualmente o importe de R$159.311,99, o que comprovaria que o banco réu teria subtraído e desfalcado os valores que lhe pertencem, razão pela qual ajuizou a presente ação indenizatória para o ressarcimento de tais danos.

Inconformado com a decisão extintiva, pugna pela sua reforma na medida em que, ao contrário do que nela constou,
a ação não pretende reaver os expurgos inflacionários na conta PASEP do autor como corriqueiramente ajuizada por vários servidores, versando tão somente sobre desfalques/saques indevidos na respectiva conta pelo banco requerido.

Afirma ter deixado claro que a União realizou a sua obrigação de depositar o PASEP em conta vinculada sendo que o banco réu é que teria realizado saques indevidos na referida conta, bem como deixado de efetuar o repasse do seu último saldo em 20/07/1988 em conta sob a responsabilidade exclusiva da instituição financeira, causando-lhe os danos materiais que busca ver ressarcidos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 77 do STJ ao caso concreto, a qual
somente se aplica aos casos em que se busca discutir a realização ou não dos depósitos pela União.

No mais, invocando a observância dos art.5o, inciso X,

art.109, inciso e art. 239, todos da CF; artigos 186, 187 e 927, todos do CC/2002; Súmula 42 do STJ; Súmulas 508, 517 e 556, todas do STF, pugna pelo reconhecimento da legitimidade do banco requerido para responder à presente ação indenizatória, com a consequente cassação da sentença.

Contrarrazões no ID. n. 58641034, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JEOVAH SYDNEI DE CASTRO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo interposto contra a sentença que extinguiu o feito indenizatório sem resolução, por ilegitimidade passiva do banco réu partindo da premissa de que o pedido estaria fundado nas supostas diferenças (resíduos) do saldo de depósitos do PASEP em razão da inadequação dos índices de correção aplicados.

Assim, por entender que o banco réu seria mero gestor da conta vinculada do benefício depositado, e simples aplicador dos índices governamentais de atualização do saldo, não teria legitimidade para responder por eventual atualização a menor deste saldo. Senão vejamos:

“[...]

O banco requerido suscita ilegitimidade passiva, alegando que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional).

Afirma que mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.

Que o Banco do Brasil é mero executor e sua atividade está limitada a operacionalização, sendo que atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, e quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.

Com tais argumentos, alega que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3o e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.

O autor relata na inicial que ao promover o levantamento do saldo de sua conta PASEP, recebeu apenas a parte residual sem as correções dos índices governamentais, fato que lhe causou lesão patrimonial. O pedido é de aplicação de índices, cujos valores apresenta cálculo contábil.

Portanto, nesta ação não se objetiva simples alvará para saque, de competência da justiça estadual, tampouco são alegados saques fraudulentos de saldo na conta vinculada do Pasep do autor, cuja legitimidade seria do banco do Brasil, segundo decisões judiciais citadas. Nesta ação se discute a forma de correção do saldo existente na conta vinculada, e, em se tratando de programa em que o Banco do Brasil atua como mero gestor, não detém legitimidade para responder à ação que busca modificação de cálculos de correção de saldo de Pasep.

[...]

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade do Banco do Brasil e
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.
” (ID. n. 58641022 - Pág. 1)

No entanto, em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que razão assiste ao autor
.

Isso porque,
“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Ou seja, partindo-se da narrativa inicial, e considerando-a faticamente real, não é possível afastar de pronto a legitimidade passiva do banco réu pela apropriação de créditos do autor.

No caso, apesar de realmente suscitar que
“
os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa”
(ID. n. 58637669 - Pág. 5) , na sua inicial o autor
apelante ainda traz como causa de pedir da pretensão indenizatória a arguição de que
“
saldo acumulado até 20/07/1988
simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP do Autor
, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”
, visto que “
o
valor até então acumulado em 1988 não foi transferido para o ano seguinte
, conforme extratos de 1989 anexo.
”
(ID. n. 58637669 - Pág. 6)

Segundo a distribuição ordinária do ônus da prova previsto no art.373 do CPC/15, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu pretenso direito (art.373, inciso I, CPC/15) e, ao banco réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do direito pleiteado, tais como o
exercício regular de direito
ou a
culpa de terceiro.

Se tal pretensão meritória será ou não acolhida, tal discussão comporta análise de mérito, a gerar um veredicto de procedência ou improcedência da ação, e não de conhecimento ou não do pedido.

Ainda nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. I - Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. II - Assim, à luz da aludida teoria, o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP. III - Deu-se provimento ao recurso.
(TJ/DFT - 6a T.Cível 0701696-60.2020.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, j. em 29/07/2020, publ. 14/08/2020)

Com tais considerações, há que ser reconhecida a legitimidade da parte apelada pelo que, a sentença recorrida comporta anulação, devolvendo-se o feito à origem para o seu regular processamento.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para anular a sentença extintiva, reconhecer a legitimidade passiva do banco requerido e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020